Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714390-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 66630037/66140917). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator